Tribunal: TJSP
Processo: 1002165-15.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de crédito trabalhista – Servidor público do Município de Bebedouro – Adicional de insalubridade – Majoração do percentual do grau médio (20%) para o grau máximo (40%) – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Cerceamento de defesa não configurado – Suficiência do conjunto probatório existente nos autos – Trabalho pericial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de crédito trabalhista – Servidor público do Município de Bebedouro – Adicional de insalubridade – Majoração do percentual do grau médio (20%) para o grau máximo (40%) – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Cerceamento de defesa não configurado – Suficiência do conjunto probatório existente nos autos – Trabalho pericial a concluir pelo exercício das funções com exposição permanente a agentes nocivos à saúde, correspondentes ao grau máximo de insalubridade, somente no período entre fevereiro/2020 a maio/2020 de insalubridade – Ausência de elementos capazes de infirmar o teor do trabalho pericial – Laudo que, ademais, reconhece situação de fato existente e, portanto, tem efeito meramente declaratório – Pagamento retroativo que é devido, observada a prescrição quinquenal – Precedentes – Parcial provimento do recurso, com rejeição da matéria preliminar.